Tribunal: STF
Processo: RHC 192829
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Antonio da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceram do HC 504.461/RS (págs. 35-45 do documento eletrônico 8).
    O recorrente alega, em síntese, que,
    “[...] ante existência de nulidade absoluta no processo pelo desrespeito ao princípio do devido processo legal, da motivação das decisões e da competência constitucional do Tribunal do Júri com manifesto prejuízo a defesa do recorrente, por meio do presente recurso ordinário em habeas corpus, busca-se o reconhecimento de inovação procedimental para absolvição sumária de corréu às margens do procedimento previsto no CPP (devido processo legal), para anular a decisão à fl. 281 dos autos, rejeitando o aditamento da denúncia à fl. 273, pois, não é possível excluir acusado via absolvição sumária do artigo 415, II, do CPP no curso do processo criminal com denúncia recebida” (pág. 50 do documento eletrônico 8).
    Ao final, requer
    “[...] seja provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a presença de nulidade absoluta no processo (inovação procedimental para absolvição sumária de corréu às margens do procedimento previsto no CPP – desrespeito aos princípios do devido processo legal e da competência constitucional do Tribunal do Júri), com manifesto prejuízo a defesa do recorrente (exclusão do corréu confesso para inclusão do irmão do recorrente), para anular a decisão à fl. 281 dos autos (que sequer foi fundamentada em manifesto desrespeito ao artigo 93, IX, CF), rejeitando o aditamento da denúncia à fl. 273, pois, não é possível excluir acusado via absolvição sumária do artigo 415, II, do CPP no curso do processo criminal com denúncia recebida” (pág. 56 do documento eletrônico 8).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 
    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feito esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXTEMPORÂNEA DO CORRÉU. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 563 DO CPP. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA OU DISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Falece interesse recursal de acusado em discutir a absolvição sumária extemporânea de corréu. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, ainda que absolutas, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief. 4. In casu, não há se falar em nulidade do processo, pois a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo ao paciente, na medida em que "a absolvição de um não significa a admissão de culpa do outro, que poderá permanecer na tese de inculpação de outrem" (HC 328.874/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2016, DJe 1º/8/2016). 5. No sistema processual penal brasileiro, quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, pede pela absolvição de um dos acusados, não há se falar em desistência ou em disponibilidade da ação. 6. Habeas corpus não conhecido” (pág. 35 do documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, a decisão combatida está em harmonia com a referida jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Observaram os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ que “[...] a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo ao paciente, na medida em que ‘a absolvição de um não significa a admissão de culpa do outro, que poderá permanecer na tese de inculpação de outrem’ (HC 328.874/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2016, DJe 1º/8/2016)”.
    Assim, o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator